Tribunal: TJPA
Processo: 0801071-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801071-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JOSE RICARDO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0801071-03.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A)

AGRAVADO: JOSE RICARDO DE SOUZA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NA COMARCA. MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a proibição de remoção de veículo da Comarca de Parauapebas/PA até o prazo final de purgação da mora, todavia, determinando a intimação pessoal da parte agravante para eventual cobrança de multa, nos termos da Súmula 410 do STJ. A agravante alega ausência de local adequado para a guarda do veículo na comarca e pleiteia a redução ou extinção da multa diária fixada em R$ 500,00. Ao final, pede o afastamento da restrição de remoção do veículo e a revisão da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a proibição de remoção do veículo da Comarca de Parauapebas/PA deve ser mantida durante o prazo de purgação da mora; e (ii) verificar se a multa diária de R$ 500,00 é desproporcional e, consequentemente, deve ser reduzida ou afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção do veículo na comarca é justificada para garantir a restituição ao devedor, sem ônus, em caso de purgação da mora, conforme previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969. A remoção antecipada poderia causar prejuízos ao devedor, dificultando ou impossibilitando o retorno do veículo.

4.

A jurisprudência admite a fixação de multa diária (astreintes) para assegurar o cumprimento da obrigação de devolução do bem ao devedor, em caso de purgação da mora, sendo o valor de R$ 500,00 considerado proporcional diante do risco envolvido e do valor da causa, conforme precedentes.

5.

A exigência de intimação pessoal da parte agravante para cobrança da multa está em conformidade com a Súmula 410 do STJ, assegurando o devido processo legal e a oportunidade de cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção da restrição de remoção do veículo da comarca durante o prazo de purgação da mora está em consonância com o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, visando garantir o cumprimento da obrigação pelo devedor. 2. A fixação de multa diária em R$ 500,00 não é desproporcional, considerando o risco envolvido e o valor da causa, e visa assegurar a efetividade da decisão judicial.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei n. 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento n.º 0819503-07.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/04/2024; TJPA, Agravo de Instrumento n.º 0800862-34.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimaraes, julgado em 06/08/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801071-03.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A)

AGRAVADO: JOSE RICARDO DE SOUZA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
, interposto pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA
, em face de decisão monocrática de minha relatoria que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a proibição de remoção do veículo da Comarca de Parauapebas/PA até o prazo final de purgação da mora, todavia, determinando a intimação pessoal da parte agravante para eventual cobrança de multa, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Inconformada, a agravante sustenta que a restrição de remoção do veículo não se justifica, uma vez que a empresa não possui pátio adequado para a guarda do bem na comarca. Além disso, alega que a multa diária fixada no valor de R$ 500,00 se mostra desproporcional e pleiteia sua redução.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja afastada a restrição de remoção do veículo da comarca, bem como seja revista ou afastada a multa imposta.

Contrarrazões não apresentadas.

Por último, vieram-me os autos conclusos.

Feito incluso na pauta de julgamento desta sessão virtual.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0801071-03.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A)

AGRAVADO: JOSE RICARDO DE SOUZA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Bem examinado os autos,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
não tendo a recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o provimento apenas parcial do Agravo de Instrumento interposto.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a proibição de remoção do veículo da Comarca de Parauapebas/PA durante o prazo de purgação da mora, bem como a fixação da multa diária de R$ 500,00, devem ser mantidos.

No caso, a decisão agravada visou preservar o interesse de ambas as partes,
mantendo a proibição de remoção do veículo da Comarca de Parauapebas/PA até o prazo final de purgação da mora, todavia, determinando a intimação pessoal da parte agravante para eventual cobrança de multa, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Por sua vez, a agravante demonstrou sua insatisfação com a restrição de remoção do veículo, alegando a inexistência de um local adequado para o armazenamento. Todavia, a remoção do bem para outra comarca antes do término do prazo para purgação da mora pode trazer prejuízos irreversíveis ao agravado, uma vez que o retorno do veículo poderia ser dificultado ou impossibilitado, razão pela qual a manutenção da restrição imposta se mostra uma medida adequada para garantir o cumprimento da obrigação.

Com efeito, nos termos do art. 3º,
caput
e §§ 1º e 2º , do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

Assim, entendo razoável a manutenção do veículo na mesma comarca durante o mencionado prazo, objetivando apenas permitir ao devedor fiduciário que o bem lhe seja efetivamente devolvido, livre de ônus, caso purgue a mora no prazo legal, medida que visa justamente dar cumprimento ao disposto no art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969.

Nessa linha, tem entendido os tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIEMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – insurgência quanto à decisão do Magistrado de 1º Grau de intimar a agravante para realizar a restituição do bem, livre de ônus, em caso de purgação da mora, com pagamento da integralidade da dívida – inteligência do art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-lei n.º 911/69 – precedentes dos tribunais pela possibilidade de imposição da multa para compelir o credor fiduciário a restituir o bem, em caso de purgação da mora – proporcionalidade do valor fixado a título de astreintes – recurso conhecido e não provido. 1. O art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-lei n.º 911/69, dispõe que o devedor fiduciante tem 05 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. 2. Medida do Juízo a quo se mostra prudente, e, ao contrato do que sustenta o agravante, não é contra legem. Visa, tão-somente, possibilitar ao devedor fiduciário que o bem lhe seja efetivamente devolvido, livre do ônus, caso purgue a mora no prazo de 05 (cinco) dias, pagando a integralidade da dívida pendente. Em verdade, a medida do Magistrado de 1º Grau tem o escopo de realizar o fiel cumprimento do art. 3º, §2º, do Decreto-lei n.º 911/69. 3. Tribunais Pátrios tem admitido a fixação de “astreintes” para compelir o devedor a realizar a restituição do bem, após a purgação da mora. Também há entendimento no sentido de que é correta fixação do mesmo prazo (cinco dias) para a devolução. 4. Multa fixada em valor razoável, conforme jurisprudência desta E. Corte.

5. Recurso conhecido a não provido”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819503-07.2023.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024).

-
-----------------------------------------------------------------------------
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA ATÉ O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. VALOR DA MULTA RAZOÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800862-34.2024.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/08/2024).

.................................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DECIDIU PELA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO, MAS DETERMINOU QUE O VEÍCULO NÃO FOSSE REMOVIDO DA COMARCA. DECISÃO QUE MERECE REFORMA PARCIAL, UMA VEZ QUE NOS MOLDES DO ART. 3º, § 1º e 2º, do DECRETO-LEI 911/69, DECORRIDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR, CONSOLIDAR-SE-ÃO A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PORTANTO, APÓS O DECURSO DESSE PRAZO, SEM A PURGAÇÃO DA MORA, NÃO CABE AO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU IMPEDIR QUE O BEM SEJA TRANSFERIDO CONFORME CONVENIÊNCIA DO DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802450-13.2023.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024 ).

Quanto à multa diária, entendo que o
valor fixado em R$ 500,00 não se revela desproporcional,
considerando o risco envolvido e o valor da causa, valendo frisar que a fixação de astreintes busca garantir a efetividade das decisões judiciais e não caracteriza enriquecimento ilícito da parte contrária.

Desse modo, entendo que a decisão monocrática foi proferida em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, a exigência de intimação pessoal para a cobrança da multa foi acertada, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ.

Conclui-se, assim, que não há razão para modificar o entendimento anterior.

Ante todas as considerações,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/12/2024